Tribunal: TCU
Processo: 029.183/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1210/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Antônio José Ferreira Simões, prefeito municipal no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão da execução parcial sem aproveitamento do objeto pactuado no Convênio 752895/2010- MI (peça 3, p. 62-69), que teve por objeto a construção de galeria de águas pluviais nas ruas Manoel Faustino, Demétrio Toledo, Luiza Felix da Silva, Manoel F. Gonçalves, Manoel Abílio de Souza, Getúlio Vargas, Av. Presidente João Pessoa, Av. José Silveira, Av. Presidente Médici, Travessa Getúlio Vargas e Travessa José Silveira, localizadas na área central da cidade de Mogeiro, no Estado da Paraíba, com valor de repasse verificado em R$ 600.000,00; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em pronunciamentos uniformes às peças 57 a 59, evidenciou que existe processo conexo no âmbito do Tribunal, qual seja, o TC Processo 009.355/2019-7 , relator Ministro Augusto Nardes, que trata do mesmo Convênio 01086/2010, registro Siafi 752895, firmado com o município de Mogeiro - PB, e com o mesmo objeto: a construção de galeria de águas pluviais nas ruas Manoel Faustino, Demétrio Toledo, Luiza Felix da Silva, Manoel F. Gonçalves, Manoel Abílio de Souza, Getúlio Vargas, Av. Presidente João Pessoa, Av. José Silveira, Av. Presidente Médici, Travessa Getúlio Vargas e Travessa José Silveira; Considerando que a duplicidade de processos pode ser explicada a partir do relato constante em instrução do processo TC Processo 009.355/2019-7 (peça 77, p. 11), in verbis : 11. Posteriormente, no pronunciamento da peça 51, verificou-se que houve equívoco na identificação do responsável pelo órgão instaurador na fase interna da Tomada de Contas Especial, de modo que deveria o Sr. Antônio José Ferreira Simões (CPF XXX.539.407-XX) ser excluído da relação processual, devendo constar em seu lugar o Sr. Antônio José Ferreira (CPF 840.199.644- 91). Considerando que o TC Processo 009.355/2019-7 foi autuado em momento anterior ao do presente TC Processo 029.183/2019-7 ; e Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin peça 60, anuindo à proposta de apensamento apresentada pela SecexTCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em promover o apensamento do presente TC Processo 029.183/2019-7 , relator Ministro Antonio Anastasia, ao TC Processo 009.355/2019-7 , relator Ministro Augusto Nardes, com fulcro no art. 36 da Resolução -TCU-259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.183/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Jose Ferreira Simões (XXX.539.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.